Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-90.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017031-90.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE WILSON LEME JUNIOR - CPF: 091.490.148-62 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Declaração de ofício da extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ofensa à coisa julgada
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 113018047) proferida em
execução individual de sentença coletiva
proposta por
José Wilson Leme Júnior
.

Assegura que o título executivo judicial “
determinou que eventual existência de defasagem salarial (cerne do direito), a apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação por arbitramento individualmente apresentada pelos substituídos
”. Todavia, “
não houve a liquidação por arbitramento, posto que este Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença com base nos cálculos aritméticos apresentados pela parte Exequente
”.

Assevera que “
no caso dos autos, o contador judicial sequer procedeu à liquidação da sentença, nem tampouco a parte apelada
”. Aliás, “
consoante regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, nem a contadoria judicial nem a parte não é responsável pela elaboração da liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que se deve nomear perito
”.

Afiança que “
é evidente que o Apelado não possui o direito de pleitear o cumprimento da sentença, pois o cargo por ela ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 e, portanto, não há o que se falar em perda remuneratória
”.

Contrarrazões (Id. 113018957).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 113018031 – fls. 1/2).

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 113018032),
José Wilson Leme Júnior
, na data de 18 de novembro de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

A
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo
Município de Sinop
foi julgada improcedente, cuja a sentença, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] conforme cumprimento de sentença no Id. 43817842, a parte Exequente promoveu a liquidação da sentença, apresentando os cálculos e o valor líquido no Id. 26663204, os quais se amoldam à regra de liquidação por arbitramento prevista no art. 509, inciso I, do CPC/2015, restando preenchido o pressuposto necessário à deflagração do cumprimento de sentença, não se tratando, portanto, de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015).

Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, de fato, entendido que os cálculos apresentados são ‘
totalmente equivocados
’ e ‘
devem ser revistos
’, caberia a ele indicar os valores e cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015.

[...]

Logo, improcedente a pretensão do Impugnante.

‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação no id. 38332383 e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, homologo os cálculos apresentados e determino o quanto segue:

a) Expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Municipal nº 2.405/2016 que ‘
considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)
’ (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) Ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte Exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 113018047).

Todavia,
José Wilson Leme Júnior
, na data de 24 de agosto de 2018, já havia ajuizado demanda em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, sob a forma de
ação ordinária de cobrança
nº 1008380-40.2018.8.11.0015, que transitou em julgado em 1º de outubro de 2020 (Processo Judicial Eletrônico nº 1008380-40.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 41333497).

Pois bem.

É certo que
, a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afasta a litispendência
. Todavia, para que o autor possa se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, na forma no
artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
:

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
.

No entanto, para que o pedido de suspensão seja eficaz, este deverá ser feito antes de prolatada sentença na ação individual, e antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva
. (AgInt no RMS 41.809/GO, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1859463/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Ademais, para o alcance dos efeitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, é necessário que o pedido de suspensão seja formulado anteriormente à prolatação de sentença de mérito no feito individual e no processo coletivo
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1702784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.

2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o
decisum
coletivo for pela procedência do pleito.

3.
Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva
.

4.
Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Além disso, os efeitos do referido artigo aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AÇÃO COLETIVA
.
ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
INAPLICABILIDADE
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA
.

1.
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1857769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1545185/SC, relator Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de março de 2020). [sem negrito no original]

Por outro lado,
José Wilson Leme Júnior
sequer requereu a suspensão ou pugnou pela desistência da ação individual,
o que afasta a aplicabilidade do artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Ademais,
por não configurar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1890827/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...] 6. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015, e AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).

7. Embora haja a relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1º do art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990), ‘os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe’, não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular em juízo o direito subjetivo.

8. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou utilizar o título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito a promover ação individual para a discussão do direito subjetivo.

9.
As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
(AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015).

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722626/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Daí consequente, dúvida alguma há de que o apelado pretende valer-se do título executivo coletivo para rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material formada na ação individual.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) conhecer, de ofício,
a existência de ofensa à coisa julgada material formada na ação individual, por conseguinte, declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022